Tribunal: TJMT
Processo: 1002472-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002472-76.2020.8.11.0000 –COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
AGRAVANTE(S):
LOUIZE HONORATO DE FREITAS
AGRAVADO(S):
CRISTIANE ANGELICO DUARTE E OUTRO
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo parcialmente presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder parcialmente o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, nesta fase de cognição sumária, verifica-se a probabilidade do direito da agravante, haja vista ter demonstrado que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel, o qual aparentemente se encontra quitado, conforme Contrato de Compromisso de Compra e Venda, Cessão de Direitos e comprovante de pagamento (ID 34413492).
Assim, cabível ao menos a pretendida constatação no imóvel por Oficial de Justiça, a fim de certificar a situação do lote no 16, do Condomínio Residencial Sheffer Ville, se já edificado ou não para que se possa tomar as devidas providências processuais.
Por outro lado, o artigo 167, inc. I, alínea “21”, da Lei de Registros Públicos, determina expressamente que seja feito o registro à margem da matrícula acerca da existência das ações que versem sobre direitos reais justamente para que eventuais interessados no imóvel e terceiros de boa-fé tenham conhecimento da existência do litígio em andamento.
Portanto, defiro parcialmente a liminar para determinar a realização de Auto de Constatação por Oficial de Justiça acerca da real situação do imóvel (se edificado ou não), bem como autorizo o registro à margem da matrícula do imóvel acerca da existência da presente ação, nos termos do art. 167, inc. I, alínea 21, da Lei de Registros Públicos.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora